Tribunal: TCU
Processo: 000.766/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas de Parsifal de Jesus Pontes (XXX.394.442-XX), regulares com ressalva, dando-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, e fazer as seguintes determinação/recomendação/comunicação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.766/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsável: Parsifal de Jesus Pontes (XXX.394.442-XX); 1.2. Demais responsáveis: Gerson Batista Pereira (XXX.227.108-XX); Jefferson Vasconcelos Santos (XXX.849.473-XX); Kleber Ferreira de Menezes (XXX.440.323-XX); Marcio Costa de Souza (XXX.087.862-XX); Marcos Rodrigues de Matos (XXX.353.502-XX); Maria Helena Moscoso da Silva (XXX.715.088-XX); Raimundo Rodrigues do Espirito Santo Junior (XXX.524.742-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX); Stephanie Costa Cruz e Reis (XXX.055.586-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar à Companhia Docas do Pará, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que apure eventual débito pertinente à execução do Contrato 37/2011, celebrado entre aquela companhia e a empresa M. I. Montreal Informática S.A (CNPJ 42.563.692/0001-26), e, no prazo de 180 dias, informe ao Tribunal o resultado da apuração, os nomes dos responsáveis e as medidas adotadas visando a recomposição do erário, se for o caso; 1.9. recomendar à Companhia Docas do Pará, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de adotar providências no sentido de estruturar adequadamente a sua unidade de Ouvidoria para o desempenho de suas funções, inclusive alocando outros empregados na unidade, possibilitando a segregação de funções, tendo em vista a constatação inserta no subitem 2.7 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201701114, da CGU-Regional/PA; 1.10. dar ciência à Companhia Docas do Pará, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades, constantes do Relatório de Auditoria Anual de Gestão referente ao exercício de 2016 (peça 8, subitem 2.1.1.7), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.10.1. formalização de contrato de arrendamento com as empresas Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e OCRIM S/A sem exigência de prestação de garantia, o que afronta as disposições do § 4o, do art. 4o da Lei 8.630/1993, vigente à época da celebração dos contratos; 1.10.2. ausência de contratação, por parte empresa da Petróleo Sabbá S/A, de seguros previstos em seu contrato de arrendamento, o que afronta a obrigação imposta no parágrafo primeiro da cláusula décima quarta do Contrato de Transição 3/2017; 1.10.3. não realização dos investimentos a cargo das arrendatárias Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e OCRIM S/A, o que afronta, respectivamente, o disposto no Contrato de Arrendamento 9/1995, e no Contrato de Arrendamento 30/2003; 1.11. encaminhar cópia desta deliberação à Companhia Docas do Pará e à Controladoria-Geral da União (CGU).